Tribunal: TJPA
Processo: 0872530-45.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872530-45.2018.8.14.0301

APELANTE: VALDEA DE NAZARE CUNHA DA SILVA

APELADO: CAPEMISA CAPITALIZACAO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO - RECURSO CONHECIDO E REJEITADO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada no recurso cinge-se à rescisão de contrato e restituição de valores, dos quais o embargante alega omissão quanto a decadência e contradição quanto à prescrição e ao deferimento de devolução dos prêmios pagos pela embargada.

O V. acórdão, porém, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela reforma da decisão guerreada, sem caracterização de qualquer vício.

4.

Recurso de Embargos Declaratórios conhecido e rejeitado, à unanimidade, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A
(ID 15820184), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 15662866, da lavra do Exmo. Des. José Torquato Araújo de Alencar, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA TRANSFORMADO EM CONTRATO DE PECÚLIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADOS. MÉRITO. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ. DESRESPEITADOS. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA LIMITADORA DE DIREITOS. INVALIDADE DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO (SÚMULA Nº. 289 DO STJ). JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA Nº. 204 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
”

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso e contraditório, posto que não tratou expressamente dos pontos abordados no recurso de apelação, no que tange à decadência, prescrição e deferimento de devolução dos prêmios pagos pela embargada.

Sem contrarrazões, conforme id. 16303165.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir matéria analisada em sede de julgamento do recurso de apelação.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria objeto deste recurso cinge-se à rescisão de contrato e restituição de valores, dos quais o embargante alega omissão quanto a decadência e contradição quanto à prescrição e ao deferimento de devolução dos prêmios pagos pela embargada.

Ocorre que a V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo afastamento da prescrição quinquenal e vintenal alegadas pelas partes e aplicação da prescrição decenal, com pronunciamento expresso sobre o pleito apontado pelo embargante como vício, isso porque, foi afirmado expressamente no acórdão que:

Por fim, o agravante argumenta a vigência e aplicação imediata da Lei nº 13.786/2018 (lei do distrato), mesmo em contratos firmados antes do início da sua vigência.

Dessa forma, não incidiria em face da recorrente o pagamento de qualquer penalidade de forma presumida, o que afasta em todos os termos a aplicação da penalidade de dano moral presumido.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da inaplicabilidade da Lei nº 13.786/2018 aos contratos anteriores à sua vigência, conforme decisão a seguir ementada:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 1.
INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018, AO CASO. PRECEDENTES.
2. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO SOBRE OS VALORES PAGOS. INCIDE A SÚMULA 83/STJ. 3. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 368 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. 5. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que não será aplicada a Lei nº 13.786/2018 aos contratos formados anteriormente à sua entrada em vigor.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento"(Súmula 543/STJ). 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o arrependimento do promitente comprador não importa perda das arras, se forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados" (AgInt no AREsp 1.273.751/DF, Relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1º/8/2018). 4. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 5. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1898154 SP 2020/0252891-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021). Grifei.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória
com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte
.

Por fim, no que diz respeito à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2° do CPC
[1]
, entendo que o recurso é manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Assim, não sendo o caso de recurso que devolveu ao colegiado a reapreciação de temas intricados e de verdadeira complexidade fática e jurídica, em exercício legítimo da ampla defesa e do contraditório, decido pela aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, e
aplico multa por embargos manifestamente protelatórios no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 19/12/2023